Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720003-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SHIRLEY NUNES PIRES FILHO, DAYANA SOUSA DO AMARAL, MRS NENENS LANCHONETE LTDA - EPP - CNPJ: 15.362.704/0001-81 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo liminarmente ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID n. 157287449 dos autos de origem) que, em sede de execução de título extrajudicial n. 0704601-25.2017.8.07.0007, em que é exequente, tendo como executados os oras agravados MRS NENENS LANCHONETE LTDA, SHIRLEY NUNES PIRES FILHO e DAYANA SOUSA DO AMARAL, indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Em suas razões (ID n. 46992801), o agravante discorre, inicialmente, acerca do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, afirmando que não há requisitos para a sua utilização, de modo que não é necessário que se esgotem outros meios de busca para o seu deferimento, de forma a prestigiar os princípios da economia e celeridade e conferir à execução maior efetividade. Alega que a imediata utilização da pesquisa SNIPER é cabível, considerando as prerrogativas gerais de cautela do magistrado, a fim de dar rápida solução ao feito e evitar a ineficácia do processo. Neste sentido, cita diversos precedentes. Assim, afirma ser possível a pesquisa de bens dos executados pelo SNIPER. Quanto ao efeito suspensivo, afirma que o fumus boni iuris está evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos; e que há perigo de dano, “haja vista que a execução se estenderá indefinidamente”. Desta forma, requer a concessão do efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento dos pedidos de determinar a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, ainda autorizar o uso do SNIPER, para localização de bens em nome dos executados, ora agravados. No mérito, requer o acolhimento do recurso para “(i) determinar a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito; (ii) autorizar o uso do SNIPER, para localização de bens em nome dos executados, ora agravados”. Preparo em ID n. 46998872 e 46998873. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isto porque o ora agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, apenas afirmou que haveria periculum in mora porque “a execução se estenderá indefinidamente”. Não sendo apontados fatos concretos que evidenciem o risco na não concessão imediata do efeito suspensivo ativo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[2], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[3]. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, limitando-se a informar que “a execução se estenderá indefinidamente”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Nesses termos, indefiro a tutela de urgência pretendida, pois ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[4], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 299 (...) Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;